Tribunal: STF
Processo: RE 85683
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-06
Data de publicação: 1978-04-06

Ementa:
SERVIDOR FAZENDARIO. INEXISTÊNCIA DE  DIREITO  ADQUIRIDO
AO RECEBIMENTO  DE  PERCENTAGENS  RESULTANTES  DE  AUTOS  DE  INFRAÇÃO
E NOTIFICAÇÃO ANTERIORES A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, ART. 196,
MAS CUJA ARRECADAÇÃO  SE  REALIZOU  DEPOIS  DELA.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.